Tribunal: TJSP
Processo: 1062973-82.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo e continuado, sobre a qual não incide a prescrição de fundo de direito, restando prescrita apenas as diferenças anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Inteligência das Súmulas n° 85 do STJ e 443 do STF. Prejudicial de mérito afastada.

PREVIDENCIÁRIO. Pensionista da extinta Fepasa. Pretensão à incorporação do

Ementa:
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo e continuado, sobre a qual não incide a prescrição de fundo de direito, restando prescrita apenas as diferenças anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Inteligência das Súmulas n° 85 do STJ e 443 do STF. Prejudicial de mérito afastada.

PREVIDENCIÁRIO. Pensionista da extinta Fepasa. Pretensão à incorporação do percentual de 14% relativo ao Dissídio Coletivo de Trabalho firmado em 2003 com os empregados em atividade, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana e outros. Possibilidade. Inteligência do art. 40, § 8o da CF, Decreto no 35.530/59 e da Lei no 9.343/96. Aplicação do reajuste nos termos do art. 4o, § 2o da lei estadual no 9.343/96. Aplicação do decidido na Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, nos moldes do art. 927, V do NCPC. Inexistência de violação a Súmula Vinculante no 37 do STF. Sentença reformada.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo conforme o decidido pelo STF no julgamento do tema no 810 RExtr. No 870.947/SE). Termo a quo da correção monetária que é a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e dos juros de mora a contar da citação. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556148
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062973-82.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
BENEDITA DA SILVA FIGUEIREDO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
2
Voto no 21508
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053
Apelante: Maria Benedita da Silva Figueiredo
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo
Vara de origem: 12a Vara da Fazenda Pública de São Paulo
PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo e
continuado, sobre a qual não incide a prescrição de fundo de
direito, restando prescrita apenas as diferenças anteriores ao
quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Inteligência das
Súmulas n° 85 do STJ e 443 do STF. Prejudicial de mérito
afastada.
PREVIDENCIÁRIO. Pensionista da extinta Fepasa. Pretensão à
incorporação do percentual de 14% relativo ao Dissídio Coletivo
de Trabalho firmado em 2003 com os empregados em atividade,
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias da Zona Sorocabana e outros. Possibilidade.
Inteligência do art. 40, § 8o da CF, Decreto no 35.530/59 e da Lei
no 9.343/96. Aplicação do reajuste nos termos do art. 4o, § 2o da lei
estadual no 9.343/96. Aplicação do decidido na Assunção de
Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, nos moldes do art.
927, V do NCPC. Inexistência de violação a Súmula Vinculante no
37 do STF. Sentença reformada.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Cálculo
conforme o decidido pelo STF no julgamento do tema no 810
RExtr. No 870.947/SE). Termo a quo da correção monetária que é
a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado e dos
juros de mora a contar da citação. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por Maria Benedita da Silva Figueiredo (fls.
263/278) contra r. sentença de fls. 257/259 que julgou
extinta a ação ordinária proposta em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, com fundamento no art. 487, II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
3
Código de Processo Civil.
Recorre a autora, alegando que não
ocorreu a prescrição do fundo de direito, mas tão somente a
prescrição quinquenal. No mérito, sustenta que faz jus ao
reajuste salarial de 14%, a partir de 1o de maio de 2003, nos
termos do Dissídio Coletivo TST DC n 92590/2003.
A
Fazenda
do
Estado
apresentou
contrarrazões às fls. 281/295, pugnando pela manutenção da
decisão.
É o relatório.
1. Trata-se de ação proposta por
pensionista de servidor da antiga FEPASA, pretendendo a
complementação de sua pensão, com o reajuste salarial de 14%,
nos termos do Dissídio Coletivo TST DC 92590/2003.
A r. sentença julgou extinta a ação,
reconhecendo a ocorrência da prescrição, razão pela qual
insurge-se a autora por meio do presente recurso.
2. De início, afasta-se a prejudicial
de mérito, no tocante à prescrição do fundo de direito
reconhecida na r. sentença, tendo em vista que a única
prescrição aplicável é relativa à prescrição quinquenal.
Isto
porque,
sendo
a
questão
correspondente a eventuais reajustes de complementações
aposentadoria, que não teriam sido aplicados, ela se
evidencia como relação de trato sucessivo, de execução
diferida, não se podendo cogitar da prescrição do direito,
mas somente das parcelas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
4
A Súmula no 85 do STJ, deixa evidente
que a prescrição só atinge as parcelas.
Este o entendimento que se consolidou
no Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no Ag 1234804 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0180800-7
Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 23/03/2010
Data da Publicação/Fonte DJe 12/04/2010
Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DA FEPASA.
REAJUSTE DA COMPLEMENTAÇÃO PERCEBIDA. PRESCRIÇÃO DE
TRATO SUCESSIVO.
1. Sem a negativa expressa da Administração em revisar a verba paga a título de
complementação de aposentadoria, deve ser afastada a prescrição do chamado
fundo de direito, incidindo a Súmula n. 85 desta Corte.
2. Agravo regimental improvido
Logo,
de
rigor
seja
afastado
o
reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
3. No mérito propriamente dito, com
fundamento no art. 1.013, § 4o, do NCPC, o recurso merece
provimento.
Com relação ao pedido de reajuste
salarial
de
14%
com
base
no
Dissídio
Coletivo
no
92590/2003-000-00-00, tem razão a autora.
A
recorrente
é
pensionista
de
ferroviário inativo da extinta FEPASA.
Por meio da presente ação busca a
complementação de seus benefícios no percentual de 14%,
baseando sua pretensão no reajuste estipulado no dissídio
coletivo no 92590/2003-000-00-00, celebrado com a Federação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
5
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias, que inclui os
ferroviários da Zona Sorocabana.
No caso, importante destacar que a
CPTM é sucessora da FEPASA por força de cisão, mas apenas
quanto ao patrimônio desta, que foi transferido para aquela
(cisão parcial).
Tal sucessão foi baseada na Lei
Estadual no 9.342/96 e no Instrumento de Protocolo firmado em
29 de março de 1996.
Nesse passo, quanto ao reconhecimento
do direito extensivo de complementação de proventos aos
referidos inativos e pensionistas, após inúmeras divergências
acerca do tema, adveio o julgamento da Turma Especial desta
Corte, que nos moldes do art. 927, V do NCPC deve ser
observado, que determinou:
0011350-37.2012.8.26.0269 Apelação / Complementação de
Benefício/Ferroviário
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Itapetininga
Órgão julgador: Turma Especial - Publico
Data do julgamento: 27/11/2015
Data de registro: 12/01/2016
Ementa:
Apelação
Cível

Suscitada
Assunção
de
Competência nos termos do art. 555, § 1o, do Código de
Processo
Civil

Admissibilidade,
reconhecida
a
relevância da questão de direito, o interesse público e
a existência de divergência entre as Câmaras de Direito
Público
deste
Tribunal.
Ferroviário
aposentado
da
antiga FEPASA - Complementação de aposentadoria nos
termos do art. 4o da Lei no 9.343/96
Pretensão ao
reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da
Companhia
Paulista
de
Trens
Metropolitanos

Impossibilidade, no caso. Sucessão apenas parcial da
FEPASA pela CPTM, por cisão, compreendendo somente os
sistemas de trens urbanos da Região Metropolitana,
conforme art. 2o da Lei no 9.342/96 - Incorporação do
restante
da
malha
ferroviária
paulista
à
Rede
Ferroviária Federal, nos termos do art. 3o, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
6
destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com subsequente
transferência à FERROBAN no final de 1998 - Atuação
paralela de diversos sindicatos de ferroviários no
Estado, com celebração de acordos independentes com as
empresas sucessoras da FEPASA. Obrigação do Estado
limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96, que
determina reajustes respeitando "os mesmos índices e
datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da
respectiva categoria dos ferroviários", ecoando o art.
193 do Estatuto dos Ferroviários - Definição de
categoria
paradigma
que
deve
respeitar
a
região
sindical em que trabalhava o beneficiário. Recursos
oficial e voluntário do Estado de São Paulo providos.
Na
espécie,
examinando
os autos,
verifica-se que por dissídio coletivo foi concedido aos
servidores em ativa, reajustes salariais na forma de abonos,
com abrangência geral, inclusive fazendo menção ao Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana
(fls. 27/59).
De acordo com o documento de fls. 22,
a autora faz parte do referido sindicato (de sua base
territorial).
Reforçando o citado aspecto geral de
incidência destes abonos salariais, o Decreto no 35.530/59 do
Estatuto dos Ferroviários em seu art. 193 determina o aumento
de proventos em qualquer caso de reajuste geral, referindo-se
expressamente à concessão de abonos, tal como se apresenta.
Aliás, este é o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal, cujo trecho do julgamento da Ação
Rescisória no 10703 SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em
24/05/2010 dispôs:
“...Assim colocada a questão, indiscutivelmente, a concessão de aumentos a estes -
em maior número - corresponde ao requisito exigido pelo art. 193 do Estatuto para
a majoração, igualmente, dos proventos ou pensões (art. 200) aos aposentados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
7
beneficiários.(...) Faz, assim, o autor jus à complementação dos seus salários, a
partir de 1977, observados os aumentos de seu paradigma" (fl. 51/53)...”
Saliente-se que a Lei Estadual no
9.343/96, no seu art. 4o, igualmente converge neste sentido
ao manter a complementação de proventos:
“Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos
proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual
especifica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.
...
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e
pensões a que se refere o 'caput' deste artigo serão
fixados, obedecendo os mesmos índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio
coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários”.
Note-se, ainda, o Parecer no 109/2005
aprovado pelo Procurador Geral do Estado reconheceu que, em
face da transferência de parte dos empregados da FEPASA para
a CTPM, os reajustes concedidos aos atuais empregados desta
devem servir de paradigma para os reajustes das
complementações de aposentadorias e pensões dos ex-empregados
da primeira, com relação a reajuste concedido por acordos,
convenções e dissídios em caráter geral, ou seja, tenha
participado sindicato da mesma base territorial da entidade à
qual estivessem vinculados os beneficiários por ocasião da
aposentadoria ou morte; caso em que se enquadra a presente
ação.
Por derradeiro a Constituição Federal
em seu art. 40, § 8o determina que se estendam aos
aposentados e pensionistas qualquer benefício ou vantagem
concedida aos servidores da ativa.
Esta C. 2a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
8
já decidiu caso análogo, no julgamento da Apelação Cível no
0012468-82.2013.8.26.0408, sendo relatora a eminente Desa
Luciana Bresciani, j. 08/03/2016, neste sentido:
“(...) Afastada a prescrição do fundo de direito, passa-se à análise do mérito.
Assim dispõe a Lei no 9.343/96:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da
legislação estadual especifica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no "caput" deste artigo serão suportadas
pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada no orçamento da
Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se refere o
"caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data -
base da respectiva categoria dos ferroviários.
O dispositivo está em harmonia com o comando do art. 40, § 8o, da Constituição
Federal, na redação que tinha à época. Tem por objetivo manter a paridade entre as
aposentadorias e pensões dos inativos e a remuneração que teriam se ainda
estivessem na ativa.
A autora é beneficiária da complementação de pensão nos termos acima, e o
instituidor do benefício trabalhava na área sindical compreendida pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana. Tais fatos são
incontroversos e comprovados pelos demonstrativos de pagamentos de fls. 15/16.
Também incontroverso que o Dissídio Coletivo TST-DC 92590/2003 concedeu o
reajuste de 14% aos trabalhadores filiados aos 10 sindicatos listados na ementa de
fls. 45/46, entre eles o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da
Zona Sorocabana. Os autos trazem ainda a certidão do trânsito em julgado desta
decisão (fls. 52), não cabendo, pois, discussão a respeito.
Na espécie, contudo, o Estado, ora apelante, não apresentou qualquer documento a
demonstrar o cumprimento do quanto assegurado pelo C. TST no âmbito daquele
processo. Refere-se, apenas e tão somente, a índices diversos e concedidos em
período diferente daquele aqui discutido.
Como bem observa o MM. Juiz sentenciante, a Administração Pública pode, a
princípio, pretender albergar, sob o manto do princípio da legalidade, situações
como a dos autos, em que se pretende imputar pagamento considerando valores
satisfeitos sob títulos percentuais e épocas diversos do objeto da inicial.
No entanto, havendo divergência entre os percentuais e as datas-bases dos
acréscimos salariais, bem como, frise-se, à míngua de qualquer documento apto a
provar a alegada quitação, forçoso reconhecer que o reajuste invocado pelo réu,
em verdade, é outro. Com efeito, a relação apresentada pelo Estado, ora apelante,
discrimina aumento de 10%, pago em junho de 2005, retroativo a janeiro de 2003
(fls. 102), ao passo que o índice fixado no referido dissídio foi de 14%, a partir de
maio de 2003 (fls. 45). Trata-se, ao que consta, de parcelas com distintos fatos
geradores, de tal sorte que sequer há se falar em compensação ou bis in idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
9
Assim, os autos trazem a comprovação pela autora de seu direito ao recebimento
do reajuste requerido, enquanto o réu não se desincumbiu a contento do ônus de
demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.
Impende registrar, por fim, no que tange à forma de apuração da parte devida pelo
Estado, referente à complementação dos proventos de pensão inclusive já
percebida pela autora, incabível a insurgência do recorrente (fls. 103/104), uma
vez que a aplicação do índice de reajuste decorrente da decisão do DC n.o
92.590/03 observa a isonomia legal entre inativos e ativos, competindo ao réu,
após o seu implemento, proceder ao desconto do valor pago diretamente pelo
INSS.
Destarte, era mesmo de rigor a procedência da ação, nesta parte, ficando mantida a
bem lançada sentença por seus próprios fundamentos.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntário do Estado”.
Deste modo, deve ser observado para a
autora os reajustes da sua respectivo Sindicato (de sua base
territorial), compensados os eventuais reajustes concedidos
para o mesmo período.
Diante deste quadro, devida à aludida
paridade postulada pela autora, já que a hipótese é de
aumento geral e do paradigma aplicável à autora,
consequentemente, aplicável o disposto nas leis 15.151/45,
1.386/51, 1.974/52, 4.819/58 e no § 8o do art. 40 da
Constituição Federal.
4.
Especificamente
em
relação
a
Súmula Vinculante no 37, tal Súmula coloca:
“Súmula Vinculante no 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de
isonomia”.
A Súmula não é aplicável ao caso em
exame.
Em primeiro lugar, por não envolver o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
10
presente litígio funcionários públicos, mas beneficiário de
complementação de aposentadoria, de responsabilidade do
Estado.
Além disso, não está sendo concedido
aumento com base na isonomia, mas simplesmente determinando-
se a aplicação da legislação editada ao regrar o regime da
complementação de aposentadoria, onde foram determinados
reajuste, que não foram devidamente observados pela Fazenda.
Em outras palavras não se está concedendo, criando reajustes, mas determinando-se a
aplicação dos reajustes nos termos da lei (art. 4o, § 2o da
lei estadual no 9.343/96).
5.
Quanto
aos
juros
e
correção
monetária, se sujeita ao decidido no tema 810 pelo STF, RExt.
no 870947/SE. Tal julgamento decidiu:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro
Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial
provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e
(ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E
desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o
Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do
Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
11
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo
a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017.
A correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E, pois reconhecida a
inconstitucionalidade da correção pela TR para a espécie.
Os juros de mora devem ser com base
na Lei no 9.494/97, Lei no 11.960/09 e suas alterações
posteriores.
Diante deste quadro, a ação deve ser
procedente pelos fundamentos acima colocados.
6. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em
se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
dos dispositivos, bastando que a questão tenha sido decidida.
Ante o exposto, conheço e dou parcial
provimento ao recurso, para julgar a ação parcialmente
procedente, reconhecendo o direito da autora ao reajuste
salarial de 14% pleiteado, mediante regular apostilamento,
devendo tal percentual ser compensado com o reajuste
concedido à complementação de aposentadoria no mesmo período,
sendo os critérios de correção monetária e juros os definidos
pelo STF no julgamento do tema no 810, com a correção
monetária partir da data em que as parcelas tornaram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062973-82.2018.8.26.0053 -Voto no 21508
12
devidas e os juros de mora a partir da citação, respeitada a
prescrição quinquenal. Ante a sucumbência, a requerida deverá
arcar com a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da
causa, atualizada a partir desta data.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator